Tribunal: TJPA
Processo: 0012408-61.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 72 (SETENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? Inocorrência. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, de que os pertences da vítima foram encontrados em poder do apelante e do adolescente, bem como através declarações da vítima, em sede policial e depoimentos testemunhais, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além da confissão do adolescente infrator. Dessa forma, devidamente comprovada a autoria tanto em relação ao roubo, quanto ao delito de corrupção de menores, em consonância com a Súmula 500, do STJ. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Em consonância com a Súmula 23, do TJPA. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Improcedência. Devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, do menor que participou do delito, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, inclusive a arma utilizada foi apreendida em poder do apelante. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADRIANO GOMES DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012408-61.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 72 (SETENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Inocorrência.
A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, de que os pertences da vítima foram encontrados em poder do apelante e do adolescente, bem como através declarações da vítima, em sede policial e depoimentos testemunhais, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além da confissão do adolescente infrator. Dessa forma, devidamente comprovada a autoria tanto em relação ao roubo, quanto ao delito de corrupção de menores, em consonância com a Súmula 500, do STJ.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Em consonância com a Súmula 23, do TJPA.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Improcedência.

Devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, do menor que participou do delito, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, inclusive a arma utilizada foi apreendida em poder do apelante.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADRIANO GOMES DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012408-61.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ADRIANO GOMES DE ALMEIDA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 24 de maio de 2016, o ora denunciado, na companhia do adolescente J. L. A. N., se utilizando de grave ameaça, com emprego de arma de fogo de fabricação caseira, tomou de assalto a vítima Thaís Alves Dantas, lhe subtraindo o aparelho celular, tendo sido denunciado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição tanto do crime de roubo, quanto do delito de corrupção de menores, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão das causas de aumento de pena referente ao emprego de arma e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reformar a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição tanto do crime de roubo, quanto do delito de corrupção de menores, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão das causas de aumento de pena referente ao emprego de arma e concurso de pessoas.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos e Auto de entrega (fl. 20 e 22 do IPL), onde consta que a arma de fabricação caseira e a
res furtiva
foram apreendidas em poder do apelante.

A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase policial, confirmada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Thaís Alves Dantas, narrou que voltava da Escola, caminhando na BR-316, na companhia de outros colegas, quando percebeu que estavam sendo seguidos por dois estranhos em uma bicicleta, oportunidade em que o que estava na garupa, perguntou-lhe as horas e após ter respondido, o mesmo apontou uma arma de fogo, exigindo que entregasse seu aparelho celular, circunstâncias em que o outro com aparência de adolescente, que conduzia a bicicleta, esperava seu comparsa que já havia praticado o roubo e dali saíram pela Rodovia BR 316, sentido Ananindeua, que mais adiante o apelante Adriano e Jefferson foram detidos por uma guarnição da polícia militar moto-patrulhamento, estando Adriano ainda de posse do celular da vítima. Que o reconheceu sem sombra de dúvida.

Apesar da vítima não ter comparecido em juízo, as suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas de acusação e pelo depoimento do menor.

Os policiais Egnaldo Liarte Gomes e Iury Matos Ferreir, confirmaram em juízo, a versão de que estavam em ronda quando foram acionados por populares, dizendo que tinha acabado de acontecer um roubo nas proximidades; que fomos no sentido em que eles teriam ido de bicicleta; que logo na frente foram avistados os dois, que iam pelo acostamento e passaram a seguir no meio dos carros, quando abordaram e com eles encontraram uma arma caseira e um celular. Que consideraram suspeita a conduta do acusado, tentando fugir no meio dos carros, que entraram em contato com a vítima e reconheceu os seus objetos.

O adolescente, também em juízo, confessou a prática do crime, aduzindo que cometeu o crime junto com o apelante, que pilotava a bicicleta e o maior estava na garupa; que o maior estava com uma arma de fogo e deu voz de assalto a vítima. Que o apelante disse que se desse certo ia lhe dar um dinheiro.

Dessa forma, não há como absolver o apelante do delito de roubo, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, através do conjunto probatório produzido nos autos, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, não há como absolver o apelante do delito de corrupção de menores, posto que devidamente comprovado, através das declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão do menor, declarando que o apelante disse que iria lhe dar dinheiro, se desse certo. Ressalto que de acordo com a Súmula 500, do STJ, para a configuração do crime de corrupção de menores, artigo 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

De igual forma não há como acolher o pedido alternativo em fixar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado considerou como desfavorável concretamente, a circunstância referente a culpabilidade, aduzindo que que o apelante se utilizou de um menor para cometer delito e ainda, porque assaltou uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, que não poderia oferecer resistência a ação criminosa, em razão disso, fixou a pena base bem próxima ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa, restando em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal..

No mesmo sentido não há como excluir o emprego de arma de fogo, bem como o concurso de pessoas, posto que devidamente comprovado conforme já explanado anteriormente, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, restando em consonância a Súmula 14, do TJ e jurisprudência dominante.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
Omissis...
2)
Omissis...
3)
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -

3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA